Tribunal: TJDFT
Processo: 0721658-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721658-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: FABIANO NAPOLI BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0707332-07.2020.8.07.0001, ajuizado por FABIANO NAPOLI BORGES, na qual indeferiu a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada: “(...)Fabiano Napoli Borges requereu o cumprimento de cumprimento de decisão que estabeleceu obrigação por quantia certa em face de Bradesco Auto Re Companhia de Seguros. Aduziu que: “A Decisão 70773722 proferida por esse r. Juízo proferida em 26/08/2020 determinou, dentre outras coisas, o seguinte: Intime-se, ainda, a executada para o cumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença (fls. 425/426 - PDF), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).” – destaques acrescentados Em síntese, a determinação da sentença retro determinou o quanto segue: “ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para declarar que o contrato de seguro, no momento do sinistro, gozava de plena eficácia, devendo a ré cumprir a cobertura securitária, nos termos e limites da apólice, em razão do sinistro mencionado na inicial, facultando-lhe o abatimento, do valor a pagar, da mensalidade não quitada pelo autor.” – destaques acrescentados. Ocorre que a obrigação acima ainda não foi cumprida dentro do prazo estabelecido na Decisão retro mencionada, conforme se demonstrará. Evidentemente, a pedido da Requerente, foram concedidos trinta dias úteis para que o veículo fosse retirado da residência e por sua vez fosse autorizado o reparo, prazo este que expirou em 26/10/2020 sem que sequer a Requerida tivesse ao menos retirado o veículo da residência da Requerente, nem tampouco procedido a autorização do reparo integral do veículo decorrente da presente demanda ou ainda pagamento de indenização por perda total.(...) Em síntese, pode-se resumir a linha do tempo da seguinte forma: Proferimento da Decisão em 26/08/2020; Tomada da ciência por parte da Requerida em 11/09/2020; Vencimento do prazo de 30 dias para a Requerida autorizar os reparos em 26/10/2020; Retirada do veículo da residência do Requerente em 27/10/2020; Autorização para conserto do veículo por parte da Requerida em 09/11/2020; Total de 14 dias de atraso no cumprimento da sentença Diante de todo o exposto, serve-se a presente para requerer a aplicação da multa diária de R$ 1.000,00 a partir do encerramento do prazo para cumprimento da sentença até a data de conclusão dos reparos no veículo, totalizando R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).” O réu intimado impugnou o procedimento, em ID. 92368448, sob os seguintes fundamentos: 19. Como destaca o próprio exequente, a obrigação imposta pela sentença foi a seguinte: “ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para declarar que o contrato de seguro, no momento do sinistro, gozava de plena eficácia, devendo a ré cumprir a cobertura securitária, nos termos e limites da apólice, em razão do sinistro mencionado na inicial, facultando-lhe o abatimento, do valor a pagar, da mensalidade não quitada pelo autor” (ID 88459699 – destaque e grifo nossos). 20. Basta ler o dispositivo para concluir que a obrigação imposta à BRADESCO foi a cobertura securitária, consubstanciada na reativação da apólice, após o pagamento da mensalidade que não foi quitada pelo exequente. 21. A natureza da obrigação de fazer ainda é corroborada pela ressalva feita por esse MM. Juízo na decisão que determinou o arquivamento dos autos (ID 74528690). Transcreva-se: “Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação de pagar e de fazer - esta última consubstanciada no abatimento, do valor a pagar, da mensalidade não quitada pelo autor (fls. 444 e 446 - PDF), nos termos da sentença de fl. 427 - PDF (ID. 67303405) - arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo” (destaque e grifo nossos). 22. Veja-se, portanto, que a própria decisão confirma a natureza da obrigação: “o abatimento, do valor a pagar, da mensalidade não quitada pelo autor”. 23. À vista disso, verifica-se que, ao pleitear multa por descumprimento, o exequente busca modificar o entendimento da r. decisão (ID 74528690), a qual é clara em delimitar a natureza da obrigação de fazer. Evidentemente, o exequente busca ampliar o que foi estipulado. (...) 25. Se o exequente não concordava com os limites da obrigação imposta por esse MM. Juízo, deveria desafiá-la via agravo de instrumento. Entretanto, assim não o fez, atraindo, por consequência, o teor do art. 504, do CPC, o qual dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (...) 29. Repita-se: a obrigação de fazer foi consubstanciada no abatimento, do valor a pagar, da mensalidade não quitada pelo autor. Se o exequente acreditava que a delimitação da obrigação estava equivocada, cabia a ele ter recorrido da decisão em momento processual adequado. 30. Diante disso, considerando que o eventual acolhimento do pedido configuraria flagrante violação ao instituto da preclusão temporal, além de promover evidente enriquecimento sem causa do exequente, a Bradesco confia no indeferimento do pedido formulado." Sustenta, ainda, ausência de interesse de agir uma vez que houve quitação: “Caso a natureza da obrigação de fazer seja ampliada, o que se admite apenas por argumentar, é importante esclarecer que, quando da retirada do veículo da oficina, o exequente assinou termo de quitação que se estendia tanto à seguradora, quanto à oficina.” Em via alternativa argumenta pela inadequação da via eleita: “36. Ainda que houvesse interesse de agir por parte do exequente, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade, caso queira discutir a suposta mora no reparo de seu veículo, pode ele ingressar com ação autônoma contra quem de direito - neste caso, a oficina responsável pelo serviço. 37. Até mesmo porque, se houve suposta demora nos reparos, isso foge às obrigações judicial e contratualmente impostas à seguradora. Eventuais falhas ou demora na prestação de serviços mecânicos é de responsabilidade exclusiva da oficina, a qual nem mesmo compõe o polo passivo da demanda, sendo inconcebível discutir-se tais fatos neste cumprimento de sentença. 38. Evidente, portanto, que a seguradora cumpriu com todas as suas obrigações contratuais e judiciais. Com efeito, não pode ser responsabilizada pela eventual mora na prestação do serviço pela oficina, sob pena de se impor a ela uma incumbência que está além de suas atribuições funcionais.” Pediu assim o acolhimento da impugnação e acostou o comprovante de deposito referente à garantia dos valores executados. A parte autora, instada a se manifestar, apresentou resposta (ID. 93149401): “(...) Requerida intenta alterar o comando judicial estabelecido na sentença, isto porque a sentença em sua parte dispositiva veio “declarar que o contrato, no momento do sinistro, gozava de plena eficácia, devendo a ré cumprir a cobertura securitária”. Portanto, a sentença estabeleceu claramente que a obrigação de efetuar a cobertura securitária já era devida na data da ocorrência do sinistro, não impondo nenhuma condição para que a cobertura da apólice fosse executada. Em relação à suposta quitação dada pelo Requerente, conforme alegado pela Requerida, esta referiu-se a um formulário padrão da oficina que efetuou os reparos no veículo, cuja assinatura era necessária para que fosse possível a retirada deste, documento este que ofereceu quitação apenas em relação ao conserto, contudo, o que se busca perante este r. juízo não tem relação com os reparos do veículo e sim com o descumprimento do prazo estipulado em juízo para que fosse executada a cobertura securitária. Outrossim, conforme esboçado na petição que requer a incidência da multa em comento, foram diversos os chamados ou protocolos abertos junto à Requerida, sem contar os inúmeros contatos feitos por intermédio da corretora de seguros no intuito de que fosse efetuada a cobertura securitária, conforme determinado em juízo, e ainda assim a cobertura foi efetuada com demasiado atraso deixando o autor impossibilitado de utilizar seu veículo por muitos meses após o proferimento da sentença. Com efeito, a Requerida não pode fugir aos fatos de que ela tomou ciência da decisão que determinou o cumprimento de todos os termos da sentença em 11/09/2020, de modo que o prazo de trinta dias para autorizar os reparos venceu em 26/10/2020, contudo, ela emitiu a autorização para conserto do veículo (doc. 81848022 anexo aos autos) em 09/11/2020, ou seja, 14 (quatorze) dias após o encerramento do prazo.” É o relatório. Decido. Quanto a alegação de ausência de interesse de agir em razão do autor ter assinado termo de quitação, ID. 92368447, parece-me que não merece prosperar. O termo de quitação foi referente ao recebimento do veículo reparado dos danos decorrentes do sinistro e satisfação dos serviços prestados pela oficina. Não abarca, pois, a multa pelo cumprimento tardio da obrigação de fazer. O dispositivo da sentença é o que segue: "ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para declarar que o contrato de seguro, no momento do sinistro, gozava de plena eficácia, devendo a ré cumprir a cobertura securitária, nos termos e limites da apólice, em razão do sinistro mencionado na inicial, facultando-lhe o abatimento, do valor a pagar, da mensalidade não quitada pelo autor." O que foi decidido? Primeiro: declarou-se a existência de relação jurídica; segundo, determinou-se que a ré se comportasse de acordo com semelhante declaração, indenizando o sinistro mencionado na inicial - e - terceiro - do valor que deveria pagar obviamente do sinistro - poderia - faculdade - abater o valor da mensalidade não quitada. A ré foi intimada para dar cumprimento à obrigação e não o fez. E sustenta: "Basta ler o dispositivo para concluir que a obrigação imposta à Bradesco Auto foi a cobertura securitária, consubstanciada na reativação da apólice, após o pagamento da mensalidade que não foi quitada pelo exequente. A natureza da obrigação de fazer ainda é corroborada pela ressalva feita por esse MM. Juízo na decisão que determinou o arquivamento dos autos (ID 74528690). Transcreva-se: “Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação de pagar e de fazer - esta última consubstanciada no abatimento, do valor a pagar, da mensalidade não quitada pelo autor (fls. 444 e 446 - PDF), nos termos da sentença de fl. 427 - PDF (ID. 67303405) - arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo” (destaque e grifo nossos)." Veja-se, portanto, que a própria decisão confirma a natureza da obrigação: “o abatimento, do valor a pagar, da mensalidade não quitada pelo autor”. 8. À vista disso, verifica-se que, ao pleitear a multa por descumprimento, o exequente busca modificar o entendimento da r. decisão (ID 74528690), a qual é clara em delimitar a natureza da obrigação de fazer. Evidentemente, o exequente busca ampliar o que foi estipulado." Parece-me que a ré não tem um pingo de razão. Vamos por partes. Primeiro, foi declarado que o contrato estava eficaz. Toda declaração tem um efeito de preceito. Ou seja, a parte não pode se comportar de forma diversa do declarado. Logo, caberia à ré dar cumprimento ao contrato, mesmo porque o autor narrou uma situação que, obviamente, não se resolve com a mera declaração, já que havia ocorrido o sinistro. Mas, assim não fosse a “reativação” de sua parte é um fato sem qualquer relevância jurídica pois, mesmo que não o “reativasse”, a sentença já havia declarado a sua eficácia, em substituição à sua postura de considerá-lo resolvido. Poderia a ré até dizer: “não reativo;” e o autor dizer: “juiz ela não quer reativar” e o juiz dizer “reativa, senão vai pagar multa”, mas isso tudo seria atividade inócua, pois a sentença já bastava por si, independentemente de qualquer “reativação” por parte da ré. Não é assim? A jurisdição não substitui a vontade das partes? Lembro-me vagamente de já ter ouvido isso. Mas isso pode ser melhor indagado pelos advogados da ré a um mestre que têm à mão - pois ela é assistida pelo escritório de um dos grandes processualistas brasileiros, autor de, ao lado dos de Barbosa Moreira, dos melhores comentários que sobre recursos no processo civil que li, ainda nos bancos da faculdade, por indicação de meu pai, que também era juiz – e que, seguramente, saberá explicar-lhes melhor essas coisas de processo. Aqui só considerações de um bronco para decidir rapidamente, pois a caixa do Pje está cheia. Então, não tem razão a ré em dizer que a sua obrigação era apenas “reativar” a apólice mediante o pagamento da parcela não paga pelo réu. E ainda se vale de um equívoco - de um grande equívoco meu – para, mesmo depois de denunciado, querer se safar do pagamento da multa. E, não fosse por isso, a sentença é clara, claríssima, a respeito. Transcrevo-a: “...devendo a ré cumprir a cobertura securitária, nos termos e limites da apólice, em razão do sinistro mencionado na inicial, facultando-lhe o abatimento, do valor a pagar, da mensalidade não quitada pelo autor." Onde está que foi determinada apenas a reativação da apólice? Além da declaração de relação jurídica, ainda se determinou a cumprir a cobertura securitária, em razão do sinistro mencionado na inicial. E se lhe facultou o abatimento da mensalidade não quitada pelo autor na regulação do sinistro. De todo modo, me parece haver excesso. Com efeito, o atraso deve ser computado do dia 27/10/2020 até a data da autorização - 09/11/2020 - já que após esta está cumprida a obrigação da ré, que era de dar cumprimento ao contrato. Tem razão a ré quanto ao ponto. ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido para diminuir em um dia o valor da multa para R$ 13.000,00, que deverá ser corrigida - já que o pedido foi feito sem correção - a partir da data do requerimento do cumprimento de sentença, acrescida de multa e honorários advocatícios do cumprimento de sentença, abatendo-se o valor já depositado, tendo em vista que não foi feito efetuado como pagamento. Expeça-se alvará/ordem de transferência do valor depositado em favor do autor, conforme for requerido. I.” Inconformado, o executado recorre. Narra o agravante que está sendo demandado na origem em fase de cumprimento de sentença, todavia, trata-se de obrigação já cumprida, a tempo e modo, de forma que incabível a cobrança de multa. Defende a tese de que a obrigação estabelecida na sentença teria sido para a cobertura securitária consubstanciada na reativação da apólice, após o pagamento da mensalidade que não foi quitada pelo exequente. Aduz que a “decisão agravada, ao reconhecer o pleito do agravado para determinar a incidência de multa por descumprimento, modifica o entendimento da r. decisão anterior(ID 74528690–autos de origem), a qual é clara em delimitar a natureza da obrigação de fazer. Evidentemente, a decisão agravada amplia o que foi estipulado, mesmo chamando de equívoco, há uma notável ampliação.” Defende ainda a tese de que o agravado, por ocasião da retirada do veículo da oficina, assinou termo de quitação que se estendia a oficina e também a seguradora, por isso ausente o interesse de agir. Pondera também que a via eleita pelo agravado é inadequada, na medida que deveria ajuizar ação autônoma, conta a oficina, caso quisesse questionar eventual demora na realização do reparo do carro. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem, assim como o levantamento ou transferência da quantia depositada para a garantia do juízo, até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, “para que, reconhecida a nulidade suscitada, sejam afastadas (i) a multa estabelecida na decisão agravada e (ii) as penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC.” É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que não acolhera impugnação ao cumprimento de sentença, no qual aduz já ter sido cumprida a obrigação imposta na sentença, a tempo e modo. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma leitura da r. decisão agravada, infere-se que Sua Excelência a quo indeferiu a impugnação por compreender que a obrigação determinada na sentença consistia em realizar a cobertura securitária, que, no caso concreto, se materializaria com o conserto do veículo sinistrado, o que teria demorado 13 dias além do prazo fixado. Por sua vez, resumidamente, o recorrente entende que o cumprimento da obrigação fora de restabelecer a apólice, o que ocorreu a tempo e modo, e que o conserto do carro propriamente dito não integrava o dispositivo da sentença, por isso estaria ocorrendo ampliação do objeto da obrigação, em sede de cumprimento de sentença. Diz que o carro foi consertado as expensas da seguradora/agravante, e que eventual demora na entrega do carro deveria ser objeto de ação própria contra a oficina. Desse modo, tem-se que a hipótese dos autos discute, em suma, a incidência ou não de multa cominatória fixada na sentença por suposta demora no cumprimento da obrigação de fazer. Dispõe a r. sentença posta em cumprimento: “ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para declarar que o contrato de seguro, no momento do sinistro, gozava de plena eficácia, devendo a ré cumprir a cobertura securitária, nos termos e limites da apólice, em razão do sinistro mencionado na inicial, facultando-lhe o abatimento, do valor a pagar, da mensalidade não quitada pelo autor” (ID 88459699 dos autos de origem) Não se pode olvidar que, no caso em tela, consta que o processo já teria sido em momento anterior arquivado, por considerar cumprida a obrigação. Vejamos: “Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação de pagar e de fazer -esta última consubstanciada no abatimento, do valor a pagar, da mensalidade não quitada pelo autor(fls. 444 e446 -PDF), nos termos da sentença de fl. 427 -PDF (ID.67303405)-arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo” . Desse modo, em princípio, pelo menos na superficialidade do exame que se faz nesta fase incipiente e de cognição sumária, afere-se verossilhança das alegações do recorrente. Ressalte-se que, em tese, não se tem dúvida de que o veículo foi consertado, as expensas da seguradora - fato incontroverso, restando a discussão apenas quanto a incidência ou não da multa cominatória, por suposto descumprimento da obrigação no prazo assinalado, de 13 dias. O juízo já se encontra seguro por depósito. Nesta esteira, considerando que a r. decisão agravada autorizou a expedição de alvará, independente de preclusão, e que, neste juízo de cognição sumária não se antevê perigo de dano inverso, tenho que o mais prudente é sobrestar o levantamento/transferência do valor, até que seja julgado o mérito do presente recurso pela egrégia Turma. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para sobrestar o levantamento/transferência de quantia depositada até o julgamento do presente recurso pelo colegiado. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator